Tribunal: CARF
Processo: 15563.720336/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720336/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.527 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
GRUPESV PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
EMPRESAS LOCADORAS DE MÃO-DE-OBRA. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Na apuração da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido,
não há previsão legal para exclusão dos salários e encargos relacionados aos
trabalhadores temporários.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP.
TRIBUTOS. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado
por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720336/2014-06
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita Federal
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foram lavrados os Autos
de Infração constantes das fls. 229 a 267, que exigem, respectivamente, o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição sobre o lucro líquido – CSLL, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e a Contribuição
para o PIS/PASEP no montante a seguir demonstrado:

Em procedimento fiscal, constatou-se que a receita bruta na prestação de serviços do
contribuinte no ano-calendário de 2010 ultrapassou o limite de R$ 2.400.000,00,
estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. O fato
resultou na exclusão da empresa da sistemática de apuração e recolhimento de tributos
pelo Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo – ADE no 67, de 22 de
setembro de 2014 (fl. 218), cuja ciência pessoal se deu em 01/10/2014 (fl. 221). Não
houve contestação quanto a essa exclusão.
Intimado a se manifestar pela nova forma de tributação a partir de 01/01/2011 (fl. 222),
tendo em vista a exclusão do Simples Nacional e o disposto no § 2o do art. 32 da LC no
123/2006, o contribuinte optou, por meio de seu procurador, pelo regime do Lucro
Presumido (fl. 223).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls 224 a 228), da análise do Livro Caixa
relativo ao ano-calendário de 2011, foram levantadas as bases mensais do tributo IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS e COFINS). A partir da verificação dos totais mensais declarados
no Livro Caixa, constatou-se que o sujeito passivo não declarou a totalidade das receitas
registradas no ano-calendário de 2011 nem recolheu os respectivos tributos devidos.
Face o exposto, a autoridade autuante constituiu o crédito tributário relativo aos fatos
geradores compreendidos no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, com a dedução dos
recolhimentos efetuados pelo contribuinte em DARF-SIMPLES nos respectivos meses
de competência.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

A ciência pessoal do Auto de Infração se deu em 11/11/2014 (fl. 295).
Inconformado, o contribuinte protocolou impugnação (fls. 299 a 317) em 09/12/2014.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos da impugnação:
1 – Base de Cálculo dos tributos
Os salários e encargos sociais repassados pela empresa tomadora de serviço não
constituem receita da empresa de trabalho temporário, sendo descabida sua
consideração para fins de incidência tributária.
É uma empresa cujo objeto é a prestação de serviços de mão de obra temporária. O
contrato de trabalho é firmado entre a empresa de trabalho temporário (impugnante) e o
trabalhador (art. 11 da Lei no 6.019/74), sendo responsável pela remuneração a empresa
tomadora de serviço (art. 4o da Lei no 6.019/74).
Ao contrário das empresas prestadoras de serviço temporário, as empresas prestadoras
de serviços terceirizados são aquelas cuja atividade consiste na cessão de serviços
especializados, executados pela própria empresa e sob sua responsabilidade. Neste caso,
não haveria qualquer vínculo entre o empregado que executa a tarefa e a empresa
tomadora de serviços. Para essas empresas, ao contrário da empresa impugnante, a
remuneração comporia a receita bruta, sofrendo incidência tributária.
Os salários e encargos destinados a remunerar a mão de obra não devem fazer parte da
base de cálculo da contribuições do PIS, COFINS e CSLL, pois não compõem a receita
empresarial. Configuram-se como receita extra orçamentária, que só circula, ou transita,
pelo contribuinte. Não há que se falar em lucro sobre tais ingressos, pois ele não se
incorporam ao seu patrimônio.
Os salários dos trabalhadores, encargos sociais e trabalhistas referentes à mão-de-obra
fornecida pelas empresas de cessão de trabalho temporário são considerados despesas
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, permitidas em lei e extirpadas da
composição da base imponível sobre a qual incidirá a alíquota respectiva.
A incidência dos tributos lançados de ofício e ora impugnados sobre o valor total da
nota de serviços não tem a natureza de faturamento. Não pode, então, servir à incidência
do PIS, COFINS e CSLL, pois não revela medida de riqueza (...).
Em momento algum concedeu-se ao legislador ordinário promover alteração nos
conceitos de renda ou lucro. No entanto, ele alterou profundamente esse conceito para
fins de incidência do IR e da CSLL, como demonstrado na Lei 9.316/96.
Os tributos são despesas que não constituem mera liberalidade do contribuinte. Não são
renda e nem acréscimo patrimonial. Merecem, portanto, dedução, para efeito de
formação de base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL.
A impossibilidade de dedução da CSLL da sua própria base de cálculo e da base de
cálculo do imposto de renda ofende frontalmente não só o art. 153, III e 195, I, da
Constituição e o art. 43 do CTN e 1o ao 3o da Lei 7.689/88, mas também o artigo 110 do
CTN.
2 – Da proibição da exigência de tributos com efeitos confiscatórios e o princípio
da razoabilidade da tributação
A alteração na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social e a
conseqüente inclusão de despesa como parcela tributável constitui afronta direta à regra
constitucional proibitória da tributação confiscatória e, via reflexa, ao “princípio da
razoabilidade da tributação”.

Em 25 de janeiro de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) deu provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

Ano-calendário: 2011
EMPRESAS LOCADORAS DE MÃO-DE-OBRA. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO.
SALÁRIOS
E
ENCARGOS
SOCIAIS.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Na apuração da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido, não há
previsão legal para exclusão dos salários e encargos relacionados aos trabalhadores
temporários.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
TRIBUTOS. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação
em vigor

Cientificada do resultado do julgamento (fls. 370), a contribuinte reitera as
alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A Impugnante afirma que os salários dos trabalhadores, encargos sociais e
trabalhistas referentes à mão-de-obra fornecida pelas empresas de cessão de trabalho temporário
são considerados despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, permitidas em lei e
extirpadas da composição da base imponível sobre a qual incidirá a alíquota respectiva e não cita
a lei que permitiria tal dedução.
Logo em seguida, discorre sobre o conceito de renda para alegar que os encargos
sociais e trabalhistas não representam acréscimo patrimonial e, sendo assim, não poderiam ser
incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Conforme exposto no relatório, o lançamento em questão foi efetuado em virtude
do procedimento que excluiu a contribuinte do SIMPLES no ano-calendário de 2010, uma vez
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

que teria ultrapassado o limite de R$ 2.400.000,00. A referida exclusão não foi objeto de
contestação por parte da contribuinte.
Diante da mencionada exclusão, a contribuinte foi Intimado a se manifestar pela
nova forma de tributação a partir de 01/01/2011 (fl. 222). Em resposta a contribuinte, por meio
do seu procurador, optou pelo regime de tributação do lucro presumido.
O lucro presumido é uma opção fiscal, que toma como base de cálculo a receita
bruta ao invés do lucro. Caso fosse mais interessante usufruir da dedutibilidade dos mencionado
valores deveria a contribuinte ter optado pela tributação com base no lucro real.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Especial no 1.141.065/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos previstas no artigo
543-C do CPC/73, concluiu que a definição de receita bruta, no que se refere às empresas
prestadoras de serviço de fornecimento de mão de obra temporária, engloba a totalidade do
serviço prestado. A decisão recebeu a seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. "FATURAMENTO" E 'RECEITA BRUTA LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98, 10. 637/02 E 10.
833/03.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO
QUE
OBSERVA
REGIMES
NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRLA (LEI 6.019/74). VALORES
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS
TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.63 7/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 84 7. 641/RS, perfilhou
O entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO” E RECEITA BRUTA LEI COMPLEMENTAR 70/91 E LEIS 9.
718/98, 10. 63 7/02 E 10. 833/03. DEFINIÇÃO O DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é 0 faturamento, hodiernamente
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, vale dizer: a receita
bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e todos as
demais receitas auferidas (artigo 1°, caput e § I 'Í das Leis n°s 10.63 7/2002 e 10.
8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional n” 20/98).
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições sociais
devidas pelos "empregadores" (entre outros sujeitos passivos), incidentes sobre a 'folha
de salários ", o 'faturamento " e o "lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que sucedeu o
FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do artigo 195, da
Constituição Federal de 1988, incidindo sobre 0 'faturamento ", tendo sido instituída e,
inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70/91, segundo a qual: (i) a exação era
devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto
de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas
de saúde, previdência e assistência social, e (iii) incidindo sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social - PIS e ao Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, por seu turno, foram criadas,
respectivamente, pelas Leis Complementares n° 7/70 e n 8/70, tendo sido recepcionadas
pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239)
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada ao PIS,
destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos da legislação do Imposto de
Renda, caracterizando-se como empregado todo aquele assim definido pela Legislação
Trabalhista.
6. O Programa de Integração Social - PIS, à luz da LC 7/70, era executado mediante
Fundo de Participação, constituído por duas parcelas: (i) a primeira, mediante dedução
do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados
com base no faturamento.
7. A Lei n” 9. 718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória n° 1.724/98), ao tratar
das contribuições para 0 PIS/PASEP e da COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, estendeu o conceito de faturamento, base de cálculo das aludidas
exações, definindo-o como a "receita bruta " da pessoa jurídica, por isso que, a partir da
edição do aludido diploma legal, o faturamento passou a ser considerado a "receita bruta
da pessoa jurídica", entendida como a totalidade das receitas auferidas, sendo
irrelevantes 0 tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas, 8. Deveras, com o advento da Emenda Constitucional n° 20, em 15 de
dezembro de 1998, a expressão "empregadores" do artigo 195, I, da Constituição
Federal de 1988, foi substituída por "empregador", "empresa" e "entidade a ela
equiparada na forma da lei " (inciso I), passando as contribuições sociais pertinentes a
incidirem sobre: (1) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii) o lucro.
1. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo Tribunal
Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no julgamento
dos Recursos Extraordinárias n°s 35 7. 950/RS, 358.273/RS, 390. 840/MG, todos da
relatoria do Àffinistro Marco Aurélio, e n° 346. 084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão,
consolidou o entendimento de que inconstitucional a ampliação da base de cálculo das
contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 31 da Lei n.
° 9. 718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como o que
decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da
venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que não
poderia ter sido alargada para autorizar a incidência tributária sobre a totalidade das
receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a alegação de sua
posterior convalidação pela Emenda Constitucional n° 20/98, uma vez que eivado de
nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto
constitucional vigente no momento de sua edição.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

A Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária instituiu nova fonte destinada à
manutenção da Seguridade Social, o que constitui matéria reservada à lei complementar,
ante o teor do disposto no § 42 artigo 195, c/c o artigo 154, I, da Constituição Federal de
1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, foram
editadas, respectivamente, as Leis n°s 10.637 e 10.833, já sob a égide da Emenda
Constitucional n” 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das exações em tela o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1“É caput),
sobejando certo que, nos aludidos diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total das
receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica (artigo IÍ §
1').
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.63 7/2002 e 10. 833/2003, por
força do principio da legalidade e da presunção de legitimidade das normas, vislumbra-
se a existência de dois regimes normativos que disciplinam as bases de cálculo do PIS e
da COFINS:
(1) o período em que vigorou a definição de faturamento mensal/receita bruta como o
que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços,
quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa, dada
pela Lei Complementar 70/91, a qual se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1'§ do artigo 31 da Lei 9. 718/98,' e (ii) período em que
entraram em vigor as Leis 10. 637/2002 e 10. 833/2003 (observado o principio da
anterioridade nonagesimal), que conceituaram 0 faturamento mensal como a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas demandas
que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das Leis 10. 637/2002
e 10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a base de cálculo do PIS e da
COFINS (faturamento mensal/receita bruta), devidos pelas empresas prestadoras de
serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela Lei 6.019/74,
contempla o preço do serviço prestado, "nele incluídos os custos da prestação, entre os
quais os encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto
contratados" (Precedente da Primeira Turma acerca da base de cálculo do ISS devido
por empresa prestadora
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ, demandaria a
declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a observância da denominada
"cláusula de reserva de plenário '), a base de cálculo da COFINS e do PIS abrange
qualquer receita (até mesmo os custos suportados na atividade empresarial) que não
constar do rol de deduções previsto no § 3'§ do artigo 1“Ç dos diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do entendimento
jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço prestado pelas empresas
fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à tese inarredável de que os valores
destinados ao pagamento de salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores
temporários, assim como a taxa de administração cobrada das empresas tomadoras de
serviços, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS a serem recolhidas pelas
empresas prestadoras de serviço de mão-de-obra temporária (Precedentes d oriundo da
Segunda Turma do STJ: REsp 954. 719/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado
em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga:

‘Não procede, ademais, a alegação de que haveria um "bis in idem ", já que os recursos
utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente, a administração
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

comum do shopping center), por provirem de seu faturamento, já se sujeitaram à
incidência das contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos referidos
locatários. O argumento, que não foi adotado pelo acórdão embargado e que sequer foi
invocado na impetração, prova demais. Na verdade, independentemente de ser o aluguel
estabelecido em valor fixo ou calculado por percentual sobre o faturamento, os recursos
para 0 seu pagamento são invariavelmente (a não ser em se tratando de empresa
deƒicitária) provenientes das receitas (vale dizer, do 'faturamento 'Q do locatário. Isso
independentemente de se tratar de loja de shopping center ou de outro imóvel qualquer.
E não só as despesas com aluguel, mas as demais despesas das pessoas jurídicas são
cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se destinarem à aquisição de
bens e serviços de outras pessoas jurídicas, formar o faturamento dessas, sujeitando-se,
conseqüentemente, a novas incidências de contribuições PIS/COFINS.
Ora, essa é contingência inevitável em face da opção constitucional de estabelecer como
base de cálculo o 'faturamento " e as "receitas" (CF, art. 195, I, b). Por isso mesmo, o
princípio da não-cumulatividade não se aplica a essas contribuições, a não ser para os
setores da atividade econômica definidos em lei (CF, art. 195, § 12). Como lembra
Marco Aurélio Greco, "... uma incidência sobre receita/faturamento, quando plurifásica,
será necessariamente cumulativa, pois receita é fenômeno apurado pontualmente em
relação a determinada pessoa, não tendo caráter abrangente que se desdobre em etapas
sucessivas das quais participemfdistintos sujeitos. f > - 4 ~ ~ A ~ A A A Receita é
auferida por alguém. Nisso se esgota a figura.' (GRECO, Marco Aurélio. "Não-
cumulatividade no PIS e na COFINS", apud "Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da
COFINS ", obra coletiva, coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson,
2004, p.101).
Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e às condições
previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei 10.8333/03, alterada pela Lei 10. 865/04
(COFINS). Aliás, há, em doutrina, criticas severas em relação ao modo como a matéria
está disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para os
contribuintes. "O novo regime", sustenta-se, "longe de atender aos reclamos dos
contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo contrário, aumentou-a -,
instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses tributos, a ponto de desnortear o
contribuinte, comprometer a segurança jurídica e fazer com que bem depressa a
sociedade sentisse saudades da época em que era o da cumulatividade" (IMARTINS,
Ives Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. Apud "Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS ", obra coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-cumulatividade
estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está em questão, o certo é que,
mantido o atual sistema constitucional e ressalvadas as situações previstas nas Leis
acima referidas, as contribuições para PIS/COFINS podem incidir legitimamente sobre
o faturamento das pessoas jurídicas mesmo quando tal faturamento seja composto por
pagamentos feitos por outras pessoas jurídicas, com recursos retirados de receitas
sujeitas às mesmas contribuições.” (EREsp 727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ 06.08.2007)
18. Recurso especial provido, invertidos os ônus de sucumbência. " (REsp 847. 641/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25. 03.2009, DJe 20.04.2009)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis
Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1°, do artigo 3°, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo
Tribunal Federal que assentaram a inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da COFINS e do PIS pela Lei 9. 718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO,
Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DI VULG
27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE 527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

Acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213
DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida
pelas Leis 10. 63 7/2002 e 10. 833/2003, os valores recebidos a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-se na novel
concepção de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa juridica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os
encargos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que
constituem custos suportados na atividade empresariaL
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante assentado no
acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime normativo aplicável,
os valores recebidos a titulo de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1141065/SC, 1” Seção, de
09/12/2009, Dje 01/02/2010, Relator Ministro Luiz Fux, provimento por unanimidade)

Essa turma, com outra composição, já se manifestou, no mesmo sentido da
decisão do Superior Tribunal de Justiça acima transcrita, no acórdão no 1402-001.452, o qual
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. PAGAMENTO. IRPJ. CSLL. O direito de a Fazenda Pública rever
lançamento por homologação extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos, contados do fato
gerador, no caso de haver pagamento antecipado do tributo, caso contrário o prazo é
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
IRPJ E CSLL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE
CALCULO CUMULATIVA. A sistemática de tributação pelo lucro presumido é opção
da empresa. Uma vez adotada, a base de cálculo dos tributos é apurada a partir do
faturamento, assim entendido o valor cobrado e recebido dos clientes, sendo vedada a
subtração dos valores pagos a titulo salário e encargos sociais da mão de obra.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS AOS TRABALHADORES CEDIDOS.
INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. Os valores recebidos pelas empresas prestadoras
de serviços de locação de mão de obra temporária, a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários, integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins. Questão já decidida sob a sistemática do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
n.o 08/2008 (REsp 1.141.065/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o.02.10).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.527 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720336/2014-06

2. As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do lucro
presumido não podem excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de
pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários, tendo em vista
que não há previsão legal dessas deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar
dois regimes distintos (lucro real e lucro presumido), ao arrepio da lei. (REsp
963.196/PR, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJe 08.02.11).

Por fim, quanto a alegação relativa ao caráter confiscatório da multa aplicada e a
ofensa ao princípio da razoabilidade tal matéria não deve ser conhecida por este tribunal,
conforme determinado pela Súmula no 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 420
DF CARF MF
Original